Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-66.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ILEGITIMIDADE. Plano de saúde coletivo empresarial. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da empregadora-estipulante acolhida pela r. sentença. Irresignação. Desacolhimento. Operadora de saúde que se mostra como a única que reúne condições de titularizar a obrigação e de atender ao comando legal. Sociedade empresarial estipulante que não mantém mais nenhum vínculo com o segurado.

Ementa:
ILEGITIMIDADE. Plano de saúde coletivo empresarial. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da empregadora-estipulante acolhida pela r. sentença. Irresignação. Desacolhimento. Operadora de saúde que se mostra como a única que reúne condições de titularizar a obrigação e de atender ao comando legal. Sociedade empresarial estipulante que não mantém mais nenhum vínculo com o segurado. Precedentes. Sentença mantida.

PLANO DE SAÚDE. Serviços médicos e hospitalares. Alegada negativa de cobertura de procedimento cirúrgico. Fato não comprovado (art. 373, I, do CPC). Omissão da operadora do plano de saúde não constatada. Limitação contratual da rede credenciada que não se afigura abusiva. Equilíbrio econômico entre o prêmio pago e os serviços oferecidos. Reembolso integral incabível. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inaplicabilidade. Ausência de conduta processual da autora-apelante que se amolde às hipóteses descritas nos incisos do art. 17 do CPC/1973 (art. 80 do CPC/2015). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.